Tribunal: TJES
Processo: 0000865-57.2016.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000865-57.2016.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERALDO ANTONIO BERCACOLO

APELADO: MARCIO LANDI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR INDIVÍDUO QUE RELATA SER PARENTE POR AFINIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL – RELAÇÃO JURÍDICA COM O IMÓVEL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A tese recursal pauta-se no fato de o apelante ter relação de parentesco por afinidade com o proprietário registral, Sebastião Macedo Filho, uma vez que esse fora casado com sua genitora. Assim, busca alegar que a pretensão de usucapião do apelado, MÁRCIO LANDI, não poderia prosperar, pois o imóvel seria de propriedade do casal, e, após o óbito desses, dos respectivos herdeiros.

2.
O apelante não demonstra possuir nenhuma relação jurídica direta com o imóvel – pois o bem não lhe foi transferido –, e sequer relata ter exercido posse sobre o terreno, fazendo parecer que, na realidade, está a defender direito alheio em nome próprio, o que não é admitido, à luz do artigo 18, do CPC.

3.
Para que pudesse impugnar a pretensão do autor, certo é que cumpriria ao apelante demonstrar (i) que exercia posse sobre o bem, e que, por isso, busca se opor à usucapião; ou que, em razão da sucessão hereditária, (ii) passou a ser proprietário do bem em questão.

4.
A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, e, por isso, o que se leva em consideração para o acolhimento, ou não, do pedido, é o exercício possessório sobre o bem, por determinado período e cumpridas certas condições. Com efeito, o fato de constar eventual sujeito como proprietário registral não obsta, por si só, o pleito.

5.
O fato de o recorrente ser parente por afinidade do proprietário registral não o torna legítimo proprietário e tampouco possuidor do imóvel em questão e, por isso, não se vislumbra como poderia se opor à pretensão do autor, o que também torna prejudicadas suas demais alegações.

6
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de apelação cível.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000865-57.2016.8.08.0036

APELANTE: ERALDO ANTÔNIO BERÇACOLO

APELADO: MÁRCIO LANDI

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ERALDO ANTÔNIO BERÇACOLO
em face da r. sentença de fls. 208/209-verso que, nos autos da
ação de usucapião
proposta por
MÁRCIO LANDI,
julgou procedente o pedido autoral,
“para declarar o domínio do autor sobre a área descrita na inicial”.

Em suas razões (fls. 215/229), o apelante sustenta, em síntese, que (
i
) tem legitimidade para resistir à pretensão autoral, pois sua genitora seria proprietária do imóvel, pois fora casada com o proprietário registral – Sebastião de Macedo Filho, de modo que
“ao tomar conhecimento que ilegalmente o apelado estava buscando, por ação judicial, se apropriar do bem pertencente a sua genitora, procurou o Poder Judiciário para oferecer resistência”.

Também aduz que (
ii
)
“o imóvel não foi submetido a nenhuma reforma ou melhoria, quer pelo apelado, ou por seus antecedentes. Na verdade, o imóvel objeto da demanda sempre pertenceu aos herdeiros de Sebastião de Macedo Filho e Maria Silva de Macedo, sendo esses os proprietários do bem”,
bem como que (
iii
)
“o imóvel objeto dessa ação estava em situação de total abandono”.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 235/256.

Pois bem.

Na origem, o ora apelado,
MÁRCIO LANDI,
propôs ação de usucapião referente a terreno registrado sob o número 2211 do Livro 3-D, fl. 071, no Cartório do 1º Ofício – Registro Geral de Imóveis do Município de Muqui, o qual se consubstancia em terreno de 935m2 situado à Rua Coronel Matheus Paiva, Centro.

Para tanto, aduziu que ele e seus antecessores exercem posse sobre o imóvel, de forma mansa, pacífica e contínua, há mais de 20 anos, sem oposição e com ânimo de dono.

No registro do respectivo imóvel, consta como proprietário, desde 1974, o Sr. Sebastião Macedo Filho e, como confrontantes, o Município de Muqui de um lado e o Espólio de Emílio Villela de outro (fl. 08).

Recebida a inicial, houve citação por edital do proprietário registral e do Espólio confrontante, bem como a citação pessoal dos Entes Federados, os quais informaram que não possuem interesse no deslinde da controvérsia.

No curso da demanda,
ERALDO ANTÔNO BERÇACOLO
,
ora apelante, interveio no feito e apresentou manifestação às fls. 71/77, informando ser herdeiro de MARIA SILVA DE MACEDO, já falecida, que fora casada com o proprietário registral, Sebastião Macedo Filho.

Nesse contexto, alegou ser herdeiro por afinidade do proprietário registral e que, por isso, teria legitimidade para contestar a pretensão de usucapião referente ao imóvel em questão. Seguiu aduzindo, em síntese, que Sebastião Macedo e Maria Silva seriam os legítimos proprietários e, consequentemente, seus respectivos herdeiros e, por isso, a usucapião não poderia prosperar.

O processo seguiu seu trâmite e, finalizada a instrução, sobreveio a sentença ora impugnada, na qual a Magistrada primeva consignou, em síntese, que
“o senhor Eraldo foi enteado do proprietário do imóvel, contudo, não há que se falar em sucessão processual por enteado, vez que não é sucessor legal, ou não, não possui parentesco legal”,
também compreendeu que os requisitos da usucapião extraordinária estariam presentes e, por isso, a pretensão autoral foi julgada procedente.

Pois bem.

De início, é de se rememorar que, quando se propõe ação de usucapião, devem ser citados o proprietário registral do imóvel, quando existente, os proprietários ou possuidores dos imóveis confinantes e, também, eventuais interessados no deslinde da controvérsia (art. 259, I, CPC).

Como narrado, a tese recursal pauta-se no fato de o apelante ter relação de parentesco por afinidade com o proprietário registral, Sebastião Macedo Filho, uma vez que esse fora casado com sua genitora. Assim, busca alegar que a pretensão de usucapião do apelado, MÁRCIO LANDI, não poderia prosperar, pois o imóvel seria de propriedade do casal, e, após o óbito desses, dos respectivos herdeiros.

O apelante não demonstra possuir nenhuma relação jurídica direta com o imóvel – pois o bem não lhe foi transferido –, e sequer relata ter exercido posse sobre o terreno, fazendo parecer que, na realidade, está a defender direito alheio em nome próprio, o que não é admitido, à luz do artigo 18, do CPC.

Da análise dos autos, é possível constatar que o Sr. Sebastião faleceu em 1978. Por outro lado, inexistem informações a respeito de seu inventário e de eventual transferência da referida propriedade entre seus herdeiros, tampouco houve alteração no registro do imóvel. Na realidade, ao que parece, o imóvel foi abandonado no referido período.

Nesse cenário, para que pudesse impugnar a pretensão do autor, certo é que cumpriria ao apelante demonstrar (i) que exercia posse sobre o bem, e que, por isso, busca se opor à usucapião; ou que, em razão da sucessão hereditária, (ii) passou a ser proprietário do bem em questão, e exerceu posse sobre a área desde então.

Ocorre que, como dito, o apelante limita-se em afirmar, à exaustão, que o imóvel é de propriedade do Sr. Sebastião e da Sra. Maria, e, também de seus respectivos herdeiros.

Nesse contexto, é imperioso destacar que a usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, e, por isso, o que se leva em consideração para o acolhimento, ou não, do pedido, é o exercício possessório sobre o bem, por determinado período e cumpridas certas condições. Com efeito, o fato de constar eventual sujeito como proprietário registral não obsta, por si só, o pleito.

Por todos esses motivos, é forçoso concluir que o apelante não logrou êxito em demonstrar, ainda que minimamente, os motivos pelos quais pretende se opor ao pedido de usucapião e, assim, suas alegações não podem ser acolhidas.

A rigor, o fato de o recorrente ser parente por afinidade do proprietário registral não o torna legítimo proprietário e tampouco possuidor do imóvel em questão e, por isso, não vislumbro como poderia se opor à pretensão do autor, o que também torna prejudicadas suas demais alegações.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, uma vez que esses não foram fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.